Tribunal: STF
Processo: HC 230405
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de agravo regimental (petição STF nº 20462/2024) interposto contra decisão que não conheceu do recurso extraordinário (petição/STF nº 6678/2024) deduzido contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal que negou provimento ao agravo regimental neste writ.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Ressaltei, na anterior decisão, que a insurgência (recurso extraordinário) revelava-se manifestamente incabível, razão pela qual dela não conheci.



    Como se sabe “o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro” (RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 21/5/10).



    Isso posto, determino à Secretaria Judiciária da Corte que certifique trânsito julgado do acórdão publicado em 22/2/24 e, na sequência, providencie o arquivamento deste habeas corpus, nada havendo a prover quanto ao mencionado “agravo regimental” (petição STF nº 20462/2024).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente